Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO DO SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEXIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID 16693997).
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais, com fundamento na complexidade da causa, em razão da necessidade de perícia, e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95.
3. Sustenta o autor, em síntese, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação e julgamento do feito, tendo em vista que a demanda não versa “sobre o reconhecimento da percepção do adicional de periculosidade, mas do pagamento dos valores reconhecidos pela Secretaria de Saúde” – ID 16693993.
4. Assiste razão ao recorrente.
5. A detida análise do feito indica que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos.
6. A pretensão do requerente não é o reconhecimento da condição de periculosidade (a ser aferida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos). Cuida-se de ação de cobrança em que o requerente visa o pagamento da quantia espelhada em documento constante de processo administrativo, por meio do qual o Distrito Federal reconhece a dívida perquirida nos autos.
7. Assim, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a desnecessidade de produção de prova técnica para o deslinde da ação.
8. Em assim sendo, é de dar-se provimento ao recurso do autor para cassar a sentença, dada a desnecessidade de prova pericial para o julgamento da ação e, estando madura a causa, invade-se a seara do mérito (artigo 1.013, § 3o do CPC).
9. No caso em comento, o documento ID 16693993, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, e a planilha elaborada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo digitalizado - SEI no0277-000430/2017) comprovam o reconhecimento administrativo da dívida cobrada por intermédio da presente demanda, relativa aos adicionais de periculosidade não pagos em exercícios anteriores (2012 a 2016).
10. Ressalta-se que a presunção de veracidade dos atos administrativos gerou, no caso, justa expectativa na parte autora de receber os valores reconhecidos administrativamente, que sequer foram impugnados na contestação.
11. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
12. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
13. Destaca-se que o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14.Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julgo procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 13.591,02, que deverá ser corrigida monetariamente desde 23/7/2019 (ID 16693993), pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.